Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736732-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. AGRAVADA: CLEUSA LOUZADA DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Alpha Planejamento Financeiro LTDA contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida da agravada até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0715001-14.2020.8.07.0001, ID no 30782644, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC é relativa. Cita jurisprudência. Diz que a agravada é servidora pública e recebeu R$ 9.129,51, a título de salário em setembro de 2021. Esclarece que apesar de citada, a agravada não pagou a dívida de R$ 44.627,62 e não opôs os respectivos embargos. 3. Pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão para penhorar 30% do salário líquido da agravada. 4. Preparo (IDs no 30783520 e no 30783521). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida originou-se de ação monitória (cártulas de cheque). Durante mais de 1 ano de tramitação da demanda, já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante, sem sucesso. Acrescenta-se o fato de que a agravada foi citada e não quitou o débito ou se defendeu. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 14. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 44.627,62 (ID no 30782643, pág. 8). A agravada é servidora pública aposentada, psicóloga, recebeu salário líquido de R$ 9.129,51 no mês de setembro desse ano (ID no 30783526). 15. Inexistem elementos probatórios nos autos principais hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação da tutela recursal e determino a penhora de 30% (trinta por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, Cleusa Louzada Dias, CPF no 287.350.301-78, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 44.627,62), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador ou mantenedor previdenciário. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO